Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709405-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMO CLAUDIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SELMO CLAUDIO GOMES DA SILVA contra decisão proferida na ação ordinária de no 0701050-91.2023.8.07.0018, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL promovam a imediata suspensão do Processo de Aposentadoria n°: 04033-00004515/2022-94, até o deslinde da causa. Nas razões recursais, narra o agravante que é Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF e pretende a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, com o pagamento das diferenças dos valores já pagos. Aponta diagnóstico de Ansiedade Generalizada (CID-10: F41.1) e Esgotamento (CID-10: Z73.0), quadro compatível com a Síndrome de Burnout, e aponta relatório médico que teria reconhecido a estreita relação entre o quadro de saúde e o local de trabalho. Alega que em desacordo com os laudos médicos apresentados a Junta Médica Oficial concluiu que o agravante é portador de incapacidade laborativa total e permanente, decorrente de ansiedade generalizada, mas por doença não especificada em lei, o que gerou o processo de aposentadoria, que corre sob sigilo, sob o n°: 04033-00004515/2022-94, sem o reconhecimento de moléstia profissional. Informa que foi formalizado pedido administrativo de reconsideração, ainda pendente de apreciação. Argumenta que o pedido de antecipação da tutela para imediata suspensão do Processo de Aposentadoria por Invalidez instaurado pela Junta Médica, até o deslinde da causa, atende a todos os requisitos legais. Defende que os documentos acostados à inicial comprovam o direito do a ser aposentado por invalidez com proventos integrais e paridade, por Moléstia Profissional, uma vez que todos os Laudos Médicos apresentados apontam a Síndrome de Burnout como ensejadora da aposentadoria. Destaca que a Síndrome de Burnout é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional, desde 01/01/2022. Sustenta que o perigo da demora se revela no fato de que, se não for concedida a liminar pretendida, o processo de Aposentadoria por Invalidez será finalizado, acarretando redução de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de seus vencimentos, impedindo até mesmo a continuidade de seu tratamento médico, além de todo o sofrimento psíquico causado. Acrescenta que a medida pretendida é reversível e não esgota o objeto da ação. Ao final, requer seja antecipada a tutela recursal para que seja determinado ao Agravado a imediata suspensão do Processo de Aposentadoria n°: 04033-00004515/2022-94, até o deslinde da causa. No mérito, pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão. Preparo recolhido e comprovado (ID 44657825). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em Juízo de cognição sumária, não se vislumbra evidente probabilidade de provimento do recurso, por ausência de inequívoca plausibilidade do direito alegado. A controvérsia da lide de origem, tal qual a manifestada na esfera administrativa pelo servidor púbico, é a modalidade da aposentadoria por invalidez por ele requerida, se proporcional ou integral, de acordo com a moléstia motivadora da inatividade. Extrai-se na inicial que o agravante requereu administrativamente a aposentadoria por invalidez: “(...) Diante do quadro clínico acima exposto, o professor requereu administrativamente a aposentadoria por invalidez, por doença especificada em lei, em decorrência da Síndrome de Burnout, conforme disposto no processo SEI n°.: 00080-00219668/2022-54. Desse modo, após o requerimento administrativo foi agendada avaliação pericial por junta médica, realizada em 09/11/2022, que concluiu que o servidor é portador de incapacidade laborativa total e permanente, decorrente de ansiedade generalizada, mas por doença não especificada em lei, o que gerou o processo de aposentadoria, que corre sob sigilo, sob o n°.: 04033- 00004515/2022-94 – SEI (...).” Sendo assim, em tese, tal qual registrado pelo Juízo na decisão recorrida, não há motivo relevante para se determinar a suspensão do processo administrativo, não obstante a possibilidade de se discutir o resultado da perícia realizada pela junta médica oficial que, repise-se, impactará, tão somente, na modalidade da aposentadoria, e não no afastamento em si. Além disso, na eventualidade de se comprovar que a aposentadoria proporcional deva ser convertida em integral, a parte poderá promover a restituição das eventuais diferenças na remuneração. Mostra-se relevante, ainda, o fundamento da decisão recorrida que atenta para a contrariedade ao interesse público, caso sobrestado o processo para aposentadoria, postergando seu resultado: “Por outro lado, o laudo médico aponta a incapacidade total do autor para o desempenho de suas funções profissionais, pelo que a suspensão do processo de aposentadoria contraria o interesse público, na medida em que obriga a manter na ativa profissional incapacitado para o serviço.” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 16 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora